Tribunal: STF
Processo: HC 252692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 931.654/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    Mandado de Segurança. Pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) a agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de prisão domiciliar formulado em favor do impetrante. Rejeição. Requisitos para o deferimento da benesse não comprovados de forma cristalina. Discussão sobre aspectos fáticos da causa que denota a inexistência de direito líquido e certo ao benefício. Limites cognitivos da via eleita cuja observância se mostra imprescindível. Precedentes. Indicativo de reiteração delitiva específica que também contraindica o acolhimento da pretensão. Temática que deve ser examinada na seara apropriada, afigurando-se indevida a utilização do “mandamus” como sucedâneo recursal. Segurança denegada. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. […]. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE BUSCAVA EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. MÉRITO ENFRENTADO PELA CORTE ESTADUAL. WRIT PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Ficou comprovada nas informações juntadas nos autos, ser possível a concessão da prisão domiciliar haja vista que o paciente é o único responsável por duas crianças menores de 12 anos de idade. Requer, assim, a concessão da ordem, para cumprir a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente